Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003678-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), WILLIAN PITTER GOMES MACHADO GARCIA - CPF: 069.537.611-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
RECEPTAÇÃO – PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
–
PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENTE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”. (STJ.
AgRg
no HC 583258 / MG).

2.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a manutenção da prisão preventiva
em razão
do não recolhimento de fiança, especialmente nos casos em que o juízo de primeiro grau entendeu que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, estabelecendo medidas cautelares diversas da prisão, como no caso, não se admitindo, assim, o encarceramento somente e
m virtude
do não pagamento da fiança.

3.Ordem concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Willian
Pitter
Gomes Machado Garcia
, apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de Diamantino/MT
que concedeu ao paciente, no
APF n.
1000362-50.2024.8.11.0005
, a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor
2 (dois) salários-mínimos
, pela prática, em tese, do crime
de receptação (art. 180 do Código Penal)
.

O impetrante aduziu, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para pagar a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal de sua prisão cautelar.

Por essas razões, requereu a concessão da ordem liminar para que seja dispensado o recolhimento da fiança, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
202811183
).

A liminar vindicada foi deferida, dispensando o pagamento da fiança arbitrada e mantendo-se as demais cautelares fixadas pelo Juízo de origem (id.
202815688
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
203492675
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id.
203821662
), confirmando-se a liminar deferida anteriormente, sintetizando com a seguinte ementa:

Habeas Corpus: Receptação simples – Paciente foi preso em flagrante delito, aos 17 de fevereiro de 2024, por ter supostamente praticado o crime capitulado no art. 180, caput, do Código Penal, sendo-lhe concedida, após homologação da prisão
flagrancial
, liberdade provisória em audiência de custódia, mediante o cumprimento de cautelares, dentre elas o pagamento de fiança, no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos - Remédio Constitucional que pretende seja o paciente exonerado da necessidade do pagamento da fiança arbitrada, com a expedição do concernente alvará de soltura - Liminar deferida - O magistrado plantonista, ao estipular o valor da fiança em 02 (dois) salários mínimos, acabou por deixar de considerar a situação econômica do paciente, isto porque, por meio de uma análise perfunctória do vertente caderno processual e da prova pré-constituída, é possível observar que o mesmo não possui condições financeiras de arcar com a fiança que lhe foi imposta sem prejuízo do seu sustento e de sua família, uma vez que aufere renda mensal de R$: 1.000,00 (hum mil reais), além de possuir um filho, sendo, portanto, arrimo de família - Paciente está sendo representado pela Defensoria Pública, fato que, somado às circunstâncias pessoais informadas pelo próprio, induzem a sua hipossuficiência econômica - Imperioso consignar que se o ora paciente possuísse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pelo juízo originário, certamente não permaneceria segregado até o deferimento da liminar do presente procedimento, conjuntura a reforçar o estado de pobreza do solicitante - É indevido o ato da autoridade coatora de condicionar a concessão da liberdade provisória do paciente ao pagamento do alto valor arbitrado a título de fiança, mormente quando manifesta sua precariedade econômica, não podendo tal circunstância constituir motivo a mantê-lo preso cautelarmente - “Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.” (TJMT - N.U 1010302-25.2022.8.11.0000) – Pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, a fim de dispensar o paciente do pagamento da fiança, sujeitando o paciente ao cumprimento das condições previstas nos
arts
. 327 e 328, ambos da Lei Adjetiva Penal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR
).

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que o paciente
Willian
Pitter
Gomes Machado Garcia

foi preso, em flagrante delito, no dia
1
7
/02/2024
, pela prática, em tese,
do crime de receptação (art. 180 do Código Penal)
.

Realizada a audiência de custódia, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e, na oportunidade, concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no importe
valor de

2 (dois) salários-mínimos
. Vejamos excerto da decisão:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 321 c/c art. 319 do CPP, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do custodiado Willian
Pitter
Gomes Machado Garcia mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319 do CPP:
a) pagamento de fiança, no importe de 2 salários-mínimos;
b) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e atualizar endereço, com base no artigo 319, I, do CPP; c) comparecer a todos os atos do processo. (Id. 202811186)”

Quanto à questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão-somente pelo não recolhimento da fiança, especialmente, quando o juízo de primeiro grau fixa medidas diversas da prisão,
in
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA MEDIANTE FIANÇA. AGRAVADO QUE PERMANECEU PRESO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO MPF. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II -
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes
. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 837.784/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

Exsurge dos autos, que o paciente permaneceu preso por não dispor de recursos financeiros para quitar a fiança arbitrada.

Perante
a
autoridade policial, o paciente afirmou que
ajuda os vizinhos carpindo
, recebendo a quantia de R$ 1.0
00
,00 (mil reais), conforme se observa do termo de interrogatório de id.
202811186
-pág.
21/23
, de modo que o valor da fiança arbitrado está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente, estava a restringir a sua liberdade de ir e vir.

Some-se a isto que o paciente é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, do que se aufere a sua hipossuficiência.

Conforme os art. 325, § 1o, I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal a fiança pode ser dispensada, se assim recomendar a situação financeira do preso.

Sem mais delongas, considerando que o paciente permaneceu preso, após o arbitramento da fiança e embasado na inteligência do artigo 325, § 1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossibilidade de manter o beneficiário segregado, apenas por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de
WILLIAN PITTER GOMES MACHADO GARCIA
, conferindo a ele liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, mantidas as medidas cautelares fixadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024